Tribunal: TJSP
Processo: 0007254-46.2011.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Cancelamento de Protesto – IPTU do exercício de 2007 – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.686.659/SP (designado para julgamento simultâneo ao REsp no 1.684.690/SP e REsp no 1.686.659/SP), Tema no 777-STJ – Acórdão que contraria o julgado paradigma no que se refere

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Cancelamento de Protesto – IPTU do exercício de 2007 – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.686.659/SP (designado para julgamento simultâneo ao REsp no 1.684.690/SP e REsp no 1.686.659/SP), Tema no 777-STJ – Acórdão que contraria o julgado paradigma no que se refere à possibilidade de protesto de CDA – Recursos Oficial e Voluntário de Apelação da Municipalidade providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0007254-46.2011.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JAMPASA ADMINISTRAÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007254-46.2011.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7279 2/7
Apelação Cível no 0007254-46.2011.8.26.0161.
Apelantes: Municipalidade de Diadema e Juízo Ex Officio.
Apelada: Jampasa Administração, Comércio e Representações Ltda..
Comarca: Diadema.
Juiz de origem: André Mattos Soares.
VOTO No 7279
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Ação de
Cancelamento de Protesto
IPTU do exercício de 2007

READEQUAÇÃO DO JULGADO Aplicação do art. 1.030,
inciso II, do CPC/2015, em face do julgamento do mérito do REsp
no 1.686.659/SP (designado para julgamento simultâneo ao REsp
no 1.684.690/SP e REsp no 1.686.659/SP), Tema no 777-STJ
Acórdão que contraria o julgado paradigma no que se refere à
possibilidade de protesto de CDA Recursos Oficial e Voluntário
de Apelação da Municipalidade providos.
O Acórdão de fls. 233/240, por maioria de votos,
negou provimento aos Recursos Oficial e Voluntário de Apelação do Município de
Diadema, mantendo o quanto explicitado na r. sentença de fls. 161/167, no sentido
de julgar procedente a Ação de Cancelamento de Protesto proposta por Jampasa
Administração, Comércio e Representações Ltda., em razão da abusividade e
desnecessidade do protesto de CDA.
Desse decisum, a Municipalidade de Diadema
interpôs Recurso Especial (fls. 264/280) e Recurso Extraordinário (fls. 243/262),
que foram contra-arrazoados a fls. 283/304 e 306/327.
A fls. 329, a Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, em 17 de março de 2015, entendeu conveniente ficarem
sobrestados os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Municipalidade
de Diadema, até o pronunciamento definitivo do E. STJ, no REsp no 1.139.774/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007254-46.2011.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7279 3/7
posto que a questão nele tratada (protesto de CDA) foi reconhecida como de
repercussão geral.
Desse decisum, a Municipalidade de Diadema
interpôs, a fls. 332/343, Agravo Regimental, defendendo que o referido REsp no
1.139.774/SP havia sido julgado prejudicado por perda superveniente do objeto,
com o respectivo trânsito em julgado, razão pela qual requereu o processamento dos
recursos interpostos nos Tribunais Superiores.
Após resposta ao Agravo Regimental apresentada
pela Jampasa Administração, Comércio e Representações Ltda. (fls. 345/348),
referido recurso teve seu provimento negado pela Câmara Especial de Presidentes
deste E. TJSP, por votação unânime, ficando ali determinado, em que pese a
desafetação do REsp no 1.139.774/SP, que a matéria continuava sendo debatida pelo
atual representativo de controvérsia REsp no 1.684.690/SP conjuntamente com o
REsp no 1.168.659/SP, mantido o tema no 777 do STJ, bem como os sobrestamentos
anteriormente determinados (fls. 351/355).
Julgado o mérito do REsp no 1.686.659/SP, Tema
no 777-STJ, DJe de 11 de março de 2019 (fls. 359), no qual resultou entendido que
“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento
de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei no 12.767/2012”, os autos, então, retornaram a esta C. Turma
Julgadora, para reapreciação da referida questão.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que, em 29/03/2011,
Jampasa Administração, Comércio e Representações Ltda. propôs Ação de
Cancelamento de Protesto contra a Municipalidade de Diadema, tendo em vista que,
em 15/03/2011, havia recebido intimação do Cartório de Protesto daquela Comarca,
informando que a ré havia levado a protesto CDA referente à cobrança de IPTU do
exercício de 2007, relativa a imóvel de propriedade da autora, localizado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007254-46.2011.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7279 4/7
Avenida Paranapanema, no 568, Diadema/SP.
Defendeu a autora que a existência de previsão
legal permitindo ao ente público a utilização da Execução Fiscal para a cobrança de
seu débito, não significa que promoveu a equiparação da CDA a título cambial
passível de protesto.
Deferida a antecipação da tutela para suspender os
efeitos do protesto ocorrido (fls. 52), houve a apresentação de contestação
municipal (fls. 66/150) e de réplica (fls. 152/159), quando, então, sobreveio a r.
sentença de fls.161/167, que julgou procedente a ação proposta, declarando a
nulidade do protesto e condenando, ao final, a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e da verba honorária, fixada, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC/73.
Contra esse decisum, a Municipalidade de
Diadema interpôs, a fls. 169/183, Recurso de Apelação, defendendo a reforma da r.
sentença, diante do quanto determina o art. 1o da Lei no 9.492/97, apelo este que foi
contra-arrazoado a fls. 185/211.
Os autos subiram para análise do referido apelo,
conjuntamente com o Recurso Oficial.
Como já explicitado, pelo Acórdão de fls. 233/240,
esta C. 14a Câmara de Direito Público, em 24 de abril de 2014, por maioria de
votos, negou provimento aos Recursos Oficial e Voluntário de Apelação do
Município de Diadema, mantendo a r. sentença.
Entendeu esta C. 14a Câmara de Direito Público
que a Lei no 12.767/12, que alterou a Lei no 9.492/97, estaria eivada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, vez que decorreu da conversão da Medida
Provisória no 577/2012, que dispunha sobre a extinção das concessões de serviço
público de energia elétrica e da prestação temporária do serviço, matéria estranha à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007254-46.2011.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7279 5/7
tratada, o que afrontava o devido processo legislativo, o Princípio da Separação dos
Poderes e o quanto determinado pelo art. 7o da Lei Complementar no 95/98, sendo a
permissão do protesto de CDA, por aquela introduzido, fruto dessa emenda
parlamentar que introduziu elementos substancialmente novos e sem qualquer
pertinência temática com aqueles tratados na referida Medida Provisória
apresentada pelo Presidente da República.
Tal decisum, contudo, merece ser reformado,
alterando-se o entendimento externado tanto na sentença como no referido Acórdão.
Isso porque, o E. STJ, como já relatado, firmou
entendimento, ao julgar o mérito do REsp no 1.686.659/SP (designado para
julgamento simultâneo ao REsp no 1.684.690/SP e REsp no 1.686.659/SP), da
legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei no 9.492/1997.
Ou seja, no caso em análise, a Corte Superior
entendeu que “(...) o tema da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a Constituição Federal não
é, nem poderia, ser objeto do Recurso Especial. De todo modo, é importante
esclarecer que, a esse respeito, o e. STF concluiu o julgamento da ADI 5.135/DF,
confirmando a constitucionalidade da norma, fixando a tese de que 'O protesto das
Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não
restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos
aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política' (ADI 5.135/DF, Relator
Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018).”
Além disso, ao passar à análise do protesto da
CDA, sob o enfoque da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei no
9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012, com a legislação federal
que disciplina o específico processo executivo dos créditos da Fazenda Pública (Lei
no 6.830/1980 - LEF), o E. STJ pacificou o entendimento de que “O uso dos termos
'títulos' e 'outros documentos de dívida' possui, claramente, concepção muito mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007254-46.2011.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7279 6/7
ampla que a relacionada apenas aos de natureza cambiária.
(...)
Não bastasse isso, o protesto, além de representar
instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é
meio alternativo para o cumprimento da obrigação.
Com efeito, o art. 19 da Lei 9.492/1997
expressamente dispõe a respeito do pagamento extrajudicial dos títulos ou
documentos de dívida (isto é, estranhos aos títulos meramente cambiais) levados a
protesto.
Assim, conquanto o Código de Processo Civil (art.
585, VII, do CPC/1973, art. 784, IX, no novo CPC) e a Lei 6.830/1980 atribuam
exequibilidade à CDA, qualificando-a como título executivo extrajudicial apto a
viabilizar o imediato ajuizamento da Execução Fiscal (a inadimplência é
presumida 'iuris tantum'), a Administração Pública, no âmbito federal, estadual e
municipal, vem reiterando sua intenção de adotar o protesto como meio alternativo
para buscar, extrajudicialmente, a satisfação de sua pretensão creditória.
Tal medida ganha maior importância quando se
lembra, principalmente, que o Poder Judiciário lhe fecha as portas para o exercício
do direito de ação, por exemplo, ao extinguir, por alegada falta de interesse
processual, demandas executivas de valor reputado baixo (o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo é exemplo significativo disso, como faz prova o Incidente de
Assunção de Competência discutido nos autos do RMS 53720/SP e do RMS
54712/SP, os quais discorrem precisamente sobre o cabimento do Mandado de
Segurança contra ato judicial isto é, a sentença extintiva de Execução Fiscal,
proferida em escala industrial naquela Corte de Justiça, que habitualmente
equipara o baixo valor da causa à própria falta de interesse processual).
Sob essa ótica, não se considera legítima
nenhuma manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir a adoção de meio
extrajudicial para cobrança dos créditos públicos (como se dá com o protesto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007254-46.2011.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7279 7/7
CDA, no contexto acima definido). Acrescente-se, no ponto, que a circunstância de
a Lei 6.830/1980 disciplinar a cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos
não deve ser interpretada como uma espécie de 'princípio da inafastabilidade da
jurisdição às avessas', ou seja, engessar a atividade de recuperação dos créditos
públicos, vedando aos entes públicos o recurso a instrumentos alternativos
(evidentemente, respeitada a inafastável observância ao princípio da legalidade) e
lhes impondo apenas a via judicial a qual, como se sabe, ainda luta para tornar-
se socialmente reconhecida como instrumento célere e eficaz.
A verificação quanto à utilidade ou necessidade
do protesto da CDA, como política pública para a recuperação extrajudicial de
crédito, cabe com exclusividade à Administração Pública. Ao Poder Judiciário só
é reservada a análise da sua conformação (ou seja, da via eleita) ao ordenamento
jurídico. (...)” (g.n.)
Desse modo, a Ação de Cancelamento de Protesto
merece ser julgada improcedente, em razão da legalidade do protesto efetuado pela
Municipalidade de Limeira, devendo, em razão disso, a r. sentença de fls. 161/167
ser reformada, diante do provimento do Recurso Voluntário de Apelação da
Municipalidade, bem como do Recurso Oficial, invertendo-se os ônus
sucumbenciais fixados em Primeiro Grau.
Posto
isso,
dou
provimento
ao
Recurso
Voluntário de Apelação da Municipalidade, bem como do Recurso Oficial, nos
termos acima explicitados.
SILVANA M MOLLO
Relatora